Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-07.2018.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000770-07.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO ROCHA DE PAULA - CPF: 531.242.941-49 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ROCHA DE PAULA SILVA - CPF: 571.324.021-53 (APELANTE), ANA CLAUDIA ROCHA - CPF: 550.816.221-68 (APELANTE), JOSE PAULA ROCHA - CPF: 880.933.101-00 (APELANTE), LUCIANA ROCHA DE PAULA - CPF: 858.066.841-72 (APELANTE), CLEONICE ROCHA DE PAULA - CPF: 903.608.691-49 (APELANTE), ANDREIA ROCHA DE PAULA MORAES - CPF: 962.923.181-68 (APELANTE), AMILTON DA SILVA - CPF: 461.014.621-53 (APELANTE), NEIDE DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 026.445.381-65 (APELANTE), JAIR BORGES MONTEIRO - CPF: 151.915.599-91 (APELADO), JEAN MARLON MONTEIRO - CPF: 531.230.691-68 (APELADO), ELISABETE ASSOLARI MONTEIRO - CPF: 778.498.501-06 (APELADO), MAYCON MARCELO MONTEIRO - CPF: 531.231.151-00 (APELADO), MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - CPF: 894.885.801-78 (APELADO), DIEKSON LUIZ SILVA - CPF: 862.605.531-53 (APELADO), SHIRLEY FERRACINI GUERREIRO MONTEIRO - CPF: 361.744.081-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL – NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Cláudio Rocha de Paula e outros, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c cancelamento de escritura pública de compra e venda e registro imobiliário c/c perdas e danos por inadimplemento contratual, que move contra Jair Borges Monteiro e outros, em razão do não atendimento ao comando judicial, indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do CPC, c/c o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01.

Irresignados, os apelantes alegam, em suma, que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, sustentando que são agricultores e pecuaristas em regime de economia familiar e que se encontram desprovidos de recursos após a negociação frustrada com os apelados. Seguem argumentando que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada e que houve erro na apreciação dos documentos apresentados.

Ao final, pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o deferimento da citada benesse na forma do art. 98, §§ 5º e/ou 6º, do CPC/15.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Cláudio Rocha de Paula e outros movem com ação anulatória de negócio jurídico cumulada com cancelamento de escritura pública de compra e venda e registro imobiliário c/c com pedido de perdas e danos por inadimplemento contratual, solicitando, liminarmente, a antecipação de tutela para reintegração de posse do imóvel rural (lote n.º 112), localizado na Gleba Canaã, com área de 56,4812, matriculado sob o nº 748, do Livro 02 – Registro Geral, no 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Canaã do Norte.

Postularam, ao final, pela procedência da ação, resolvendo-se o contrato celebrado entre as partes, condenando os requeridos ao pagamento em perdas e danos, com o cancelamento/anulação do registro público sob o n. R-07/M-748, do Livro 02 – Registro Geral, de 26.12.2012 e demais apontamentos posteriores; além do cancelamento da Escritura Pública de fls. 133/135, do Livro 025/E, de 23/12/2012.

Atribuíram à causa, o valor de R$ 1.430.946,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil e novecentos e quarenta e seis reais).

Preliminarmente, os autores requereram a concessão da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, que estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Contudo, ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau entendeu que tal presunção foi afastada diante da insuficiência de provas apresentadas, intimando-os a complementarem a documentação comprobatória da sua alegada condição financeira (id. 224456682 - Pág. 9).

Os autores manifestaram nos autos, juntando documentos (id. 224456682 - Pág. 12).

Em nova decisão, o magistrado informou que os autores “
deixaram de atender a integralidade do referido despacho de Ref: 4, o qual determinava, igualmente, a comprovação de hipossuficiência da parte autora e seus(suas) companheiros(as)/cônjuges, já que informou o estado civil de convivente/casado(a) no petitório inicial.
” (id. 224456682 - Pág. 57). Deste modo, concedeu novamente o prazo de 15 dias, para complementar e comprovar a alegação, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF) também do cônjuge ou companheiro, a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

Apesar da intimação, os apelantes não atenderam à nova determinação judicial, consoante se extrai da certidão – id 224456682 - Pág. 60, o que levou o juízo de origem a indeferir a petição inicial e extinguir o processo, por entender que não restou comprovada a hipossuficiência econômica que justificaria o deferimento da gratuidade da justiça (id. 224456682 - Pág. 63/64).

Inconformados, os apelantes alegam que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, sustentando que são agricultores e pecuaristas em regime de economia familiar e que se encontram desprovidos de recursos após a negociação frustrada com os apelados. Seguem argumentando que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada e que houve erro na apreciação dos documentos apresentados. Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Pois bem. De proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

In casu
, verifica-se que o MM. Juiz, atento aos documentos juntados nos autos, denotou a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido pelos autores, diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira alegada, determinando a comprovação não só dos autores, como também de seus cônjuges e companheiros.

À vista disso, apesar dos argumentos lançados pelos apelantes, verifico que a discussão envolve a venda de propriedade imóvel rural, cujo valor do contrato era de R$303.411,39 (trezentos e três mil quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos).

Assim, apesar da prova documental trazida pelos apelantes (id. 224456682 - Pág. 14 e ss.) para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque os recorrentes, por mais necessitados que possam aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“
Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo
.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda
.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos apelantes em beneficiar-se da justiça gratuita ou parcelamento,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Por outro lado, verifica-se que a parte autora foi intimada a apresentar documentos adicionais que comprovassem de forma robusta a alegada hipossuficiência econômica, inclusive dos cônjuges e companheiros (id. certidão – id 224456682 - Pág. 60), e não atendeu a tal determinação, deixando transcorrer
in albis
. Ora, a ausência de complementação da documentação comprobatória ou de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos, levou o magistrado
a quo
a indeferir a petição inicial.

Desse modo, o
Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A oportunidade prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado (id 224456682 - Pág. 57), vez que concedeu aos autores o prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, resta evidente que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

Ainda que desnecessária a intimação pessoal da parte na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os alegados error in judicando e in procedendo. Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.”
(RAC n. 0001117-97.2016.8.11.0029, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024